Tribunal: TJBA
Processo: 8068467-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8068467-06.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:
JAGUARARI

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000963-51.2025.8.05.0139

PACIENTE: MAYCON VINICIUS FIGUEIREDO VIEIRA, MARCIANA ARAUJO CORDEIRO

IMPETRANTE: DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUARARI BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Deyse Ramaiane Santos de Souza em favor de Marciana Araújo Cordeiro e Maycon Vinícius Figueiredo Vieira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de indícios de autoria que justifique a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar; (iii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iv) analisar se as condições pessoais dos pacientes, como maternidade e problemas de saúde, são suficientes para substituição da prisão por medida cautelar diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de ausência de autoria, especialmente com base na confissão de corréu, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de mais de 1,5 kg de cocaína, a prática de tráfico interestadual e o risco de reiteração criminosa, evidenciando
periculum libertatis
e a necessidade de garantia da ordem pública.

5. A quantidade e natureza da droga, associadas à forma de atuação dos agentes, demonstram
modus operandi
voltado ao comércio ilícito interestadual, justificando a medida extrema e revelando a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

6. Não se configura excesso de prazo, pois o processo vem tramitando regularmente, com a denúncia oferecida e recebida tempestivamente e a audiência de instrução já designada, inexistindo desídia atribuível ao juízo processante.

7. As condições pessoais dos pacientes, como maternidade e doença psiquiátrica, embora relevantes, não possuem força jurídica suficiente para afastar a prisão preventiva, quando subsistem fundamentos cautelares válidos e não demonstrada a incompatibilidade com o ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ausência de autoria não pode ser apreciada em
habeas corpus
quando demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.

2. A presença de elementos concretos, como tráfico interestadual e apreensão de significativa quantidade de droga, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

4. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando quando o trâmite segue regularmente.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 311, 312, 313 e 319;

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 22/10/2025, DJe 27/10/2025.

S
TJ, AgRg no HC n. 1.009.167/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/8/2025, DJe 26/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 853.989/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8068467-06.2025.8.05.0000, da comarca de Jaguarari, tendo como impetrante a advogada Deyse Ramaiane Santos de Souza e pacientes Marciana Araújo Cordeiro e Maycon Vinícius Figueiredo Vieira.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8068467-06.2025.8.05.0000)